Tribunal: TJDFT
Processo: 0727929-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727929-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO ORTOPEDICO DE GOIANIA LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE GÉSNER THOMÉ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto Ortopédico de Goiânia Ltda contra decisão proferida em cumprimento de sentença (lucros cessantes decorrentes de erro médico), processo n. 0730307-91.2018.8.07.0001, deflagrado por Espólio de Gésner Thomé, em que o d. Juízo a quo manteve a penhora de 20% (vinte por cento) do recebido pelos serviços prestados à Unimed-Goiânia, e repassados ao hospital agravante, até a quitação total do débito (ID 67410651 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante, alega, em suma, que é instituição hospitalar, cujas atividades são essenciais neste período de calamidade pública em razão da Pandemia do Covid-19. Afirma que, dentre as medidas estabelecidas pela Lei n. 13.979/2020, está a determinação de realização compulsória de exames e tratamentos médicos específicos por parte das instituições de saúde privadas, as quais deverão estar preparadas para o enfrentamento da pandemia. Salienta que o convênio Unimed-Goiânia é a principal fonte de recursos do agravante, razão pela qual o bloqueio de parte do faturamento do plano impedirá o exercício pleno da prestação de serviços, impactando, inclusive, no combate da pandemia no Estado de Goiás, por ser o agravante hospital de relevância no atendimento a urgência e emergência. Aduz que houve ofensa ao §1o do artigo 866 do Código de Processo Civil, uma vez que o agravante apresentou bem livre e desembaraçado à penhora. Subsidiariamente, defende que a constrição não ultrapasse o percentual total de 2% (dois por cento), a fim de não inviabilizar a continuidade de serviço essencial à população. Colaciona jurisprudência em prol da tese expendida e requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pleiteia a reforma da r. decisão, de forma a impedir a penhora de 20% (vinte por cento) dos valores repassados pelo plano de saúde Unimed-Goiânia ao agravante, determinando a suspensão da medida enquanto perdurar o estado de calamidade pública ou, ainda, a redução do percentual determinado no limite de 2% (dois por cento). Preparo regular (IDs 18354025 e 18354026. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar, ao menos em parte, o pleito do agravante. Como relatado, almeja o recorrente a suspensão da penhora de 20% (vinte por cento) dos valores que lhe são repassados pelo plano de saúde Unimed-Goiânia, até o fim da pandemia do novo Coronavírus, ao fundamento de que o convênio representa sua principal fonte de recursos, razão pela qual o bloqueio deferido impedirá o exercício pleno da prestação de serviços, impactando, inclusive, no combate da pandemia no Estado de Goiás, por ser o agravante hospital de relevância no atendimento a urgência e emergência. Em primeiro plano, o ordenamento processual civil admite esta modalidade de penhora, consoante previsão constante do dispositivo adiante transcrito: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. (grifo nosso) Trata-se de medida adotada em casos extremos e quando demonstrada a impossibilidade de adoção de outros meios de constrição, sob pena de se inviabilizar a atividade econômica da empresa. Nesse sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que defende que a excepcional penhora do faturamento da empresa somente pode se dar quando: i) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou quando aqueles indicados sejam de difícil alienação; ii) houver a nomeação de administrador (artigos 678 e 719, caput, ambos do CPC/73), ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; e iii) for fixado percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, CONCLUIU QUE O PERCENTUAL DO FATURAMENTO PENHORADO NÃO INVIABILIZARIA AS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Na esteira da jurisprudência desta Corte, "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida em casos em que se mostre necessária ou adequada a medida, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o) e; III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial" (STJ, REsp 1.540.914/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1o/02/2016). II. A Corte de origem, diante do acervo probatório dos autos, concluiu que o percentual fixado, a título de penhora do faturamento, mesmo considerando a anterior penhora feita em outro processo, não inviabilizaria as atividades empresariais da empresa, nem a levariam a um "fracasso comercial". III. Nesses termos, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente, relativos à impossibilidade de se determinar a penhora do seu faturamento, ante a patente inviabilização da suas atividades empresariais, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 790.752/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2015; AgRg no AREsp 594.641/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 27/05/2015; AgRg no REsp 1.507.221/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 775.532/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 14/03/2016) (grifo nosso) Compulsando os autos de origem, observa-se que a parte agravada teve êxito parcial na penhora eletrônica via BacenJud (ID 60209231 dos autos de origem). No entanto, instado a indicar outros bens passíveis de penhora (ID 66210834 dos autos de origem), o agravante indicou o imóvel em que localizada sua sede, o que, por certo, revela-se como bem de difícil alienação, por se tratar o recorrente de uma instituição hospitalar. Tais circunstâncias denotam a possibilidade de ser adotada a medida excepcional, conforme, aliás, autoriza o artigo 866 do CPC. Confira-se: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. Tecida tal premissa, no que tange ao pleito de suspensão da aludida constrição até o fim da pandemia do novo Coronavírus, ao menos em sede de cognição superficial, não se verifica a probabilidade do direito ou mesmo o perigo de dano alegado. Isso porque, a despeito do agravante tecer considerações acerca da razoabilidade da medida em tempos de calamidade pública, não se pode olvidar que tal diretriz deve ser analisada também pela ótica da parte credora, não se mostrando razoável que tenha que aguardar o fim incerto da pandemia para a satisfação do seu direito. Além disso, consoante salientado pelo próprio agravante, os valores repassados pelo convênio Unimed-Goiânia representam sua principal fonte de recursos, mas não a única, o que se afere, inclusive, dos balancetes colacionados ao ID 67076728 dos autos de origem. Ora, nos termos do o artigo 789 do Código de Processo Civil “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” Nesse contexto, mostra-se adequada, mesmo sem tempos de pandemia, a manutenção da penhora sobre os valores repassados pelo plano de saúde Unimed-Goiânia ao agravante. Por outro lado, considerando que: i) a atual situação de calamidade pública, provocada pela pandemia do novo Coronavírus, afetou diretamente os serviços de saúde; ii) o agravante é um hospital e iii) o convênio da Unimed-Goiânia representa, de fato, importante receita em seu faturamento, tem-se como razoável, nesse momento, a redução do percentual de penhora para 10% (dez por cento), possibilitando que o credor receba seu crédito e que a devedora tenha condições de prestar os seus serviços. Posto isso, defiro, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para reduzir o percentual da penhora sobre os valores repassados pelo plano de saúde Unimed-Goiânia ao agravante, para o importe de 10% (dez por cento), enquanto perdurar o estado de calamidade pública e os efeitos da Lei 13.979/2020. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora